Tribunal: TJMT
Processo: 1004762-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004762-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), G.S INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 13.738.659/0001-91 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINE SILVA - CPF: 036.943.071-92 (ADVOGADO), ANGELA PATRICIA MOTTIN ROMAGNOLE - CPF: 066.151.609-19 (ADVOGADO), THAYMA KAROLINE DEGE - CPF: 046.803.441-21 (ADVOGADO), WUARLA GRACIELLI MARCOLINO KUZMINSKI - CPF: 056.039.631-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMÓVEL DOADO PELA PREFEITURA – DEVER DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – ARTIGO 69, I, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 116/2015 - MULTA AMBIENTAL DEVIDA -
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Independentemente das controvérsias sobre o direito de propriedade da área autuada, os autos indicam que a Agravada exercia posse sobre o terreno, assumindo, assim, todas as implicações legais vinculadas a este.

2. É importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 1.508, de 14 de julho de 2011, não deve ser interpretada como uma carta branca para o descumprimento das obrigações administrativas ambientais. Em outras palavras, tal declaração não pode sobrepor-se à realidade dos fatos, que indica que a Agravada encontrava-se na posse do imóvel e, portanto, estava incumbida da responsabilidade pela sua conservação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
G.S Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento LTDA – ME
, deferiu a liminar.

Assegura que “
a Lei Municipal no 1.508/2011, regulamentada e disciplinada pelo Decreto no 245/2013, cria o Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviços Sul de Sinop - LIC/SUL, regulamenta e autoriza a doação com encargos de lotes para fins de instalação de unidades industriais, comerciais e de prestadores de serviços, e dá outras providências
” e “
mediante referida lei a Agravada adquiriu o imóvel denominado Lote no 16, da quadra 10, localizado na Avenida Rotary Internacional, no 850, LIC-Sul, no entanto, dita aquisição foi realizada por meio de doação com encargos, os quais foram expressamente reconhecidos e confessados pelas partes interessadas, in casu, pela própria Impetrante/Agravada, como se comprova por meio dos Termos de Declaração, anexados sob ID no 106708822
”.

Assevera que “
em que pese as alegações da Agravada, bem assim a fundamentação da r. decisão impugnada, fato é que a argumentação jurídica da qual se vale a recorrida para o afastamento da obrigação em voga não prospera, porquanto a mesma confunde o fundamento de validade dessas exigências se valendo, data máxima vênia, de uma interpretação estritamente literal ou gramatical da Lei Municipal no 1.508/2011, convergindo num entendimento notadamente equivocado, sobretudo, quanto a natureza jurídica da multa ambiental aplicada
”.

Afiança que “
a agravada busca tumultuar os autos ao equiparar a cobrança da multa ambiental (Auto de Infração no 5980/2021) com os encargos mencionados na Lei no 1.508/2011, sendo eles: IPTU e Contribuição de Melhoria, assuntos estes diversos em sua origem e fundamentação
”.

Acentua que “
foi aplicada multa em nome da Agravada mediante ao fato de que o imóvel localizado na Avenida Rotary Internacional, no 850, LIC-Sul não estava dentro das condições adequadas, ou seja, estava com a vegetação acima do limite máximo permitido
” e “
insta consignar que a legislação ambiental é clara ao indicar que a obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular do imóvel, mesmo que este não tenha contribuído para a deflagração do dano
”.

Alega que “
a legislação municipal indica que aquele que é o proprietário (responsável pelo imóvel) dever arcar com os ônus dele decorrente e neste diapasão, a Agravada acentua que não é sua obrigação efetuar o pagamento da multa ambiental, sob a alegação de que não é proprietária e nem possuidora do imóvel, ante a decretação da inconstitucionalidade da Lei 1.508/2011
”.

Pontua que “
em que pese o questionamento acerca da constitucionalidade das doações com encargos praticadas pelo Município de Sinop, vislumbra-se que para o adequado deslinde da lide mandamental de origem, deve o ilustre órgão jurisdicional outorgar uma interpretação teleológica ou finalística, analisando a norma e tomando como parâmetro a sua finalidade, os seus fins sociais
”.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 164769693.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 131370693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
G.S Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento LTDA – ME
, deferiu a liminar.

Pois bem.

À luz dos elementos apresentados, é imperativo inicialmente consignar que a infração atribuída à Agravada foi devidamente registrada por agentes municipais, mediante a lavratura do Auto de Infração n.o 5980, datado de 15 de junho de 2021. Tal autuação fundamentou-se no suposto descumprimento do dever de manutenção da área capinada, em estado de limpeza, ou com vegetação com altura máxima de cinquenta centímetros (50 cm), conforme estipulado no artigo 69, I, da Lei Complementar n.o 116, promulgada em 14 de dezembro de 2015, pelo Município de Sinop.

Nesse cenário, ressalta-se que documentos provenientes da administração, elaborados no exercício do poder de polícia, ostentam presunção de legitimidade e veracidade até que evidências em sentido contrário sejam apresentadas, o que, não ocorreu nos autos em apreço.

Ademais, destaca-se que a discussão sobre a constitucionalidade da Lei Municipal n.o 1.508, de 14 de julho de 2011, não se revela determinante para a questão em análise. Isso porque, independentemente das controvérsias sobre o direito de propriedade da área autuada, os autos indicam que a Agravada exercia posse sobre o terreno, assumindo, assim, todas as implicações legais vinculadas a este.

Além disso, apesar do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no 1.508, de 14 de julho de 2011, do Município de Sinop, a Agravada, detentora da posse do imóvel Lote 16 da Quadra 10, LIC/Sul, desatendeu ao dever de manter a área capinada, em perfeito estado de limpeza, ou com vegetação com altura máxima de cinquenta centímetros (50 cm), consoante ao disposto no artigo 69, I, da Lei Complementar no 116, datada de 14 de dezembro de 2015.

Assim, compulsando os autos, observa-se que a Agravada, à época dos fatos, não apenas recebeu a Notificação, mas também apresentou defesa administrativa. Neste contexto, requereu a anulação do Auto de Infração no 5980/2021 com base na inconstitucionalidade da Lei doadora do imóvel, a Lei Municipal 1508/2011, e, subsidiariamente, realizou a limpeza da propriedade, pleiteando, embasada no artigo 125, inciso II da Lei Complementar 116/2015 do Município de Sinop, a redução da multa em 50%.

Assim sendo, resta claro que incumbia à Agravada, na posse do imóvel, o cumprimento das obrigações de manter a área capinada, em perfeito estado de limpeza, ou com vegetação com altura máxima de cinquenta centímetros (50 cm) no Lote em questão.

Por fim, é importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 1.508, de 14 de julho de 2011, não deve ser interpretada como uma carta branca para o descumprimento das obrigações administrativas ambientais. Em outras palavras, tal declaração não pode sobrepor-se à realidade dos fatos, que indica que a Agravada encontrava-se na posse do imóvel e, portanto, estava incumbida da responsabilidade pela sua conservação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória ora atacada e
INDEFERIR
a tutela de urgência concedida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023